Tribunal: TCU
Processo: 026.741/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcondes Vieira do Nascimento contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4994/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto por Marcondes Vieira do Nascimento contra o Acórdão 3008/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal a alteração de aposentadoria em favor do recorrente, negando o registro do correspondente ato. Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 27/6/2025; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze), nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 15/7/2025; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando, ainda, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos (peças 30-32) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 34) no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Marcondes Vieira do Nascimento, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, comunicando esta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 026.741/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Marcondes Vieira do Nascimento (XXX.371.302-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Jose Ulisses de Lima Junior (37086-A/OAB-CE), entre outros, representando Marcondes Vieira do Nascimento. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.